Tribunal: TJDFT
Processo: 0748333-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Prisão preventiva. Roubo circunstanciado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Aplicação da lei penal. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva ou se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. Havendo indícios de que o paciente cometeu crime grave –- ingressou no domicílio alheio e, em concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo e faca, subtraiu diversos bens das vítimas, entre os quais arma de fogo -, além da reiteração delitiva dele e o fato de ter permanecido foragido por meses, justifica-se a prisão cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
4. Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), diante do risco de reiteração delitiva do paciente, mantém-se a prisão preventiva.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; CPP, arts. 310, 312, 313.